Tribunal: STF
Processo: RHC 234460
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a recurso ordinário em habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado, quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos, tendo pedidos e causa de pedir idênticos. 



    2. O presente recurso ordinário em habeas corpus busca o reconhecimento de nulidade na condenação do ora agravante, sob a justificativa de que teria ocorrido indevida inversão na ordem de interrogatório do acusado, tese que foi devidamente apreciada e rechaçada no HC 233.493, de minha relatoria. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.